Tribunal: TJMT
Processo: 0033062-42.2011.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0033062-42.2011.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LOURENCO ANTONIO BEVILACQUA - CPF: 020.731.619-87 (APELANTE), MARIO KRIEGER NETO - CPF: 781.783.201-34 (ADVOGADO), FERNANDA TAGLIARI - CPF: 023.872.069-16 (ADVOGADO), ANA PATRICIA PINESSO - CPF: 615.394.221-00 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO TIRONI - CPF: 021.643.669-99 (ADVOGADO), ODILZA MARIA DE SOUZA LEAL - CPF: 177.871.221-53 (APELANTE), BRADESCO SA CREDITO IMOBILIARIO - CNPJ: 60.917.036/0001-66 (APELADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), FABIANE TAGLIARI - CPF: 016.865.129-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - ACP 2281/2008 - FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - POSSIBILIDADE - CARÁTER LITIGIOSO - PRECEDENTES STJ - RECURSO PROVIDO.

A orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça prevê que é cabível a condenação em honorários na liquidação de sentença que assume caráter contencioso (STJ, AgInt no AREsp n. 896.730/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 22/5/2018, DJe de 4/6/2018).

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível no 0033062-42.2011.8.11.0041

Apelantes
: Odilza Maria de Souza Leal e Lourenco Antônio Bevilacqua

Apelado:
Banco Bradesco S.A.

7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Apelação de
Odilza Maria de Souza Leal e Lourenco Antônio Bevilacqua.

Ação
: Liquidação de Sentença proferida na Ação Civil Pública 2281/2008, que movem em face de

Banco Bradesco S.A.

Sentença
: homologou o laudo pericial contábil, declarou líquido o cumprimento da sentença em R$ 229.958,91, atualizado até 12.03.2013 e declaro extinto o cumprimento de sentença, nos termos do artigo 924, III c/c art. 925 do CPC.

Apelação
(Id.

184634696
)
: Sustentam, em síntese, a necessidade de fixação de honorários advocatícios para a fase de liquidação de sentença.

Afirmam que os advogados dos apelantes atuaam no processo há mais de 12 anos, bem como já peticionaram dezenas de vezes em razão do caráter contencioso da demanda.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 184634698).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Apelação de
Odilza Maria de Souza Leal e Lourenco Antônio Bevilacqua.

Ação
: Liquidação de Sentença proferida na Ação Civil Pública 2281/2008, que movem em face de

Banco Bradesco S.A.

Sentença
: homologou o laudo pericial contábil, declarou líquido o cumprimento da sentença em R$ 229.958,91, atualizado até 12.03.2013 e declaro extinto o cumprimento de sentença, nos termos do artigo 924, III c/c art. 925 do CPC.

A controvérsia está em saber
se é caso de fixar honorários advocatícios para a fase de cumprimento de sentença.

Acerca da matéria, a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de ser possível a fixação dos honorários advocatícios em fase de liquidação de sentença, desde a liquidação tenha tido caráter contencioso/litigioso.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. LITIGIOSIDADE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 83/STJ.

1. A jurisprudência desta Corte orienta que é cabível a condenação em honorários na liquidação de sentença que assume caráter contencioso.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 896.730/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 22/5/2018, DJe de 4/6/2018.)

Assim também é o entendimento desta e Corte:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – ACP N. 583.00.1993.808239-4 - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – LAUDO PERICIAL – HOMOLOGAÇÃO – SOBRESTAMENTO DO CURSO PROCESSUAL – DESNECESSIDADE - TEMA 1169 INAPLICÁVEL AO CASO CONCRETO – JUROS REMUNERATÓRIOS – INCIDÊNCIA - LIMITAÇÃO AO SALDO DA CADERNETA EM JANEIRO DE 1989

- HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – LIQUIDAÇÃO QUE APRESENTA NÍTIDO CARÁTER LITIGIOSO – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I - Por se tratar de processo que já tramita pelo rito da liquidação de sentença, ao caso não se aplica o Tema 1.169 do Superior Tribunal de Justiça.

II – O STJ decidiu que é possível da inclusão dos juros remuneratórios nos cálculos da liquidação de sentença, desde que expressamente previstos no título, como é o caso dos autos.

III - Conforme decidido no AgInt no REsp. n. 1.893.509/PR, os juros remuneratórios devem incidir apenas no mês de janeiro de 1989.

IV -
Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, mostra-se cabível a fixação de honorários advocatícios na fase de liquidação de sentença, quando esta assume nítido caráter litigioso.

(N.U 1022868-06.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/04/2023, Publicado no DJE 21/04/2023).

Na mesma linha, outros Tribunais:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - CORREÇÃO MONETÁRIA - JUROS MORATÓRIOS - INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO DO DEVEDOR NA FASE DE CONHECIMENTO AÇÃO CIVIL PÚBLICA - JUROS REMUNERATÓRIOS - AUSÊNCIA DE INCIDÊNCIA NOS CÁLCULOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS - CARÁTER CONTENCIOSO DA LIQUIDAÇÃO - CABIMENTO.

- Tendo em vista que no título executivo judicial que embasou o ajuizamento da liquidação de sentença coletiva de origem não houve previsão expressa acerca de qual o índice deveria ser utilizado para atualização do débito, o STJ, em sede de recurso repetitivo possibilitou a incidência de expurgos inflacionários posteriores a Janeiro de 1989, como forma de garantir a atualização plena do valor da moeda.

- A súmula 254 do STF determina que devam ser incluídos os juros moratórios na liquidação, embora omisso o pedido inicial ou a condenação.

- Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública.

- Descabe a inclusão de juros remuneratórios nos cálculos de liquidação se inexistir condenação expressa, sem prejuízo de, quando cabível, o interessado ajuizar ação individual de conhecimento.

-
Cabível a fixação de honorários advocatícios em liquidação de sentença, especialmente quando a fase revelou seu caráter contencioso, como é o caso dos autos
.

(TJMG -

Agravo de Instrumento-Cv

1.0143.18.001347-4/002, Relator(a): Des.(a) Sérgio André da Fonseca Xavier , 18a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 31/10/2023, publicação da súmula em 31/10/2023).

Agravo de instrumento – expurgos inflacionários – liquidação de sentença –
conforme entendimento jurisprudencial do e. STJ, para fins de fixação de honorários advocatícios sucumbenciais, a fase de liquidação de sentença deve ser marcada por caráter contencioso
, o que não se identificou no caso concreto - precedentes – decisão reformada para afastar a condenação do executado ao pagamento de honorários advocatícios – decisão parcialmente reformada – recurso provido em parte. (TJSP;

Agravo de Instrumento 2086566-15.2023.8.26.0000; Relator (a): Sergio Gomes; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Privado; Foro de Fernandópolis - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 21/06/2023; Data de Registro: 21/06/2023).

No caso, a petição inicial data de 13.09.2011 (Id. 184634192 - Pág. 8), de fato o processo tramita há mais de 12 anos. Ressalta-se que além do longo tempo de tramitação, o processo caráter litigioso, porquanto foram interpostas diversas petições ao longo dos anos, por ambas as partes, em que constam inúmeras teses argumentadas e contra argumentadas, amplamente discutidas nos autos, inclusive com interposição de recursos e realização de cálculos pela contadoria judicial.

Dessa forma, mostra-se cabível a fixação de honorários advocatícios no presente.

O critério de fixação dos honorários advocatícios, a regra do art. 85, §2o e §8o do CPC determina:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. (...)

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. (...)”.

A par disso, observa-se que é caso de fixar os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação, em consonância com o § 2o, do art. 85, CPC.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso
, para fixar honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023